Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. REVOGAÇÃO MANTIDA. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. OJBETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DOS CONTRATANTES À SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS.
I. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
III. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. À falta de elementos conclusivos sobre a hipossuficiência financeira das sociedades empresárias, deve ser mantida a revogação da gratuidade de justiça.
V. O acolhimento parcial do pedido, de modo a deduzir do valor a ser devolvido os rendimentos recebidos pelo autor em função do investimento realizado, não traduz julgamento extra petita vedado pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
VI. No IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 foi fixada tese no sentido de que “compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”.
VII. É nulo, por ilicitude do objeto, contrato de investimento em moeda digital que desafia proibição da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, presente o disposto nos artigos 104, 166, 168 e 169 do Código Civil.
VIII. A nulidade impõe o retorno dos contratantes ao status quo ante, nos moldes do artigo 182 do Código Civil, de maneira a tornar imperativa a devolução dos valores investidos e o abatimento dos rendimentos auferidos.
IX. De acordo com o artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sociedades integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelo prejuízo causado ao consumidor.
X. Evidenciado que a lesão ao consumidor proveio de ato ilícito, a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a alcançar os sócios das empresas, encontra amparo no artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
XI. Apelação do Autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e desprovida.